Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-79.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003830-79.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE HIPOLITO GUIMARAES - CPF: 977.211.821-15 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. MITIGAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PROVA DA REAL AUTORIA. DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. FORMALISMO EXCESSIVO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO. FALHA NA NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a transferência de pontuação de infrações de trânsito atribuídas ao proprietário de veículo, titular de Permissão Para Dirigir, para a real condutora, bem como a liberação para expedição de CNH definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor impede a rediscussão da matéria na via judicial; (
ii
) estabelecer se a declaração da real condutora constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário; (
iii
) determinar se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com a condutora indicada; (
iv
) verificar a validade do procedimento de notificação das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, § 7º, do CTB limita-se à esfera administrativa, não impedindo o controle jurisdicional e a produção de prova em juízo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida judicialmente.

A declaração da real condutora, assumindo a autoria das infrações, possui elevado valor probatório, por implicar admissão de fato contrário ao próprio interesse, sendo suficiente para demonstrar a verdade material.

A exigência de reconhecimento de firma em documento particular não impugnado configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento transfere à parte contrária o ônus de demonstrar eventual falsidade.

A formação de litisconsórcio passivo com a condutora é desnecessária, pois a relação jurídica controvertida se estabelece entre o administrado e o órgão de trânsito, havendo anuência expressa da terceira quanto aos efeitos da decisão.

A existência de registros de notificação com numeração inválida (“000000000”) compromete a comprovação da regular expedição postal, evidenciando possível vício no procedimento administrativo.

A ausência de notificação válida impede o exercício do direito de defesa administrativa, inclusive a indicação tempestiva do condutor.

A manutenção da penalidade ao proprietário, comprovadamente não condutor, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do impacto na obtenção da CNH definitiva e no exercício profissional.

O direito sancionador exige a imputação da penalidade ao efetivo infrator, vedando a responsabilização de terceiro inocente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão para indicação do condutor na via administrativa não impede a comprovação da real autoria da infração em juízo. 2. A declaração do real infrator constitui prova idônea para afastar a responsabilidade do proprietário, quando não impugnada. 3. É desnecessária a formação de litisconsórcio com o condutor indicado em ação que visa à retificação de registro administrativo. 4. A ausência de comprovação válida da notificação de infração afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 5. A imputação de penalidade a quem não cometeu a infração viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 506; Lei nº 9.099/95, art. 2º e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSÉ HIPÓLITO GUIMARÃES
(ID 349185918) em
face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 349185917), que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
.

Na petição inicial (ID 349185894), o autor, ora Recorrente, narrou ser proprietário do veículo Chevrolet Agile, placa NWK2J91, e titular de uma Permissão Para Dirigir (PPD). Alegou que, ao tentar obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, foi informado sobre a existência de duas infrações de trânsito em seu prontuário, cometidas em 15/04/2024 — "deixar o passageiro de usar o cinto segurança" (infração grave) e "deixar de manter a luz baixa acesa" (infração média) —, cuja pontuação somada (9 pontos) impediria a expedição da habilitação definitiva.

Sustentou que não era o condutor do veículo na data e local das autuações, mas sim sua filha,
DALILA VILELA GUIMARÃES
. Para comprovar sua alegação, juntou uma declaração manuscrita (ID 349185900), na qual sua filha assume a responsabilidade pelas infrações. Argumentou, ainda, que não foi devidamente notificado, o que o impediu de realizar a indicação da condutora na via administrativa. Ao final, pleiteou a transferência da pontuação para o prontuário de sua filha, com a consequente liberação de sua CNH definitiva.

O DETRAN/MT, em contestação (ID 349185907), defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que a responsabilidade recaiu sobre o proprietário em razão de sua inércia em indicar o real condutor no prazo legal de 30 dias, operando-se a preclusão. Sustentou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a validade do procedimento de notificação.

O juízo de primeiro grau, em sentença (ID 349185917), julgou a pretensão improcedente, fundamentando sua decisão em dois pilares principais: primeiro, que a declaração da suposta condutora (ID 349185900) seria prova insuficiente por se tratar de "mera declaração unilateral firmada por terceira pessoa que não integra a lide e sem firma reconhecida"; segundo, que a real condutora deveria compor a lide, na qualidade de parte, para que pudesse ser atingida pelos efeitos da sentença, sob pena de ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso (ID 349185918), reiterando seus argumentos. Defende, em suma, a mitigação da preclusão administrativa na esfera judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; o excesso de formalismo na exigência de firma reconhecida e de formação de litisconsórcio, em descompasso com os princípios dos Juizados Especiais; a existência de vícios no procedimento de notificação, evidenciada pelos registros de AR com a numeração "000000000"; e, por fim, a desproporcionalidade da penalidade, que impacta severamente seu direito ao trabalho como jardineiro.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 349185923), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo, e foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Recorrente (ID 349185922).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a reavaliar a decisão de primeiro grau que, apegando-se a formalidades processuais, manteve a responsabilidade do proprietário de veículo por infrações de trânsito que este alega, e busca comprovar, não ter cometido.

A análise do caso concreto exige uma ponderação cuidadosa entre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a garantia fundamental de acesso à justiça para a busca da verdade real, especialmente quando as consequências da sanção estatal se revelam desproporcionais e com potencial de causar dano irreparável ao cidadão. Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que a sentença merece reforma. Passo, assim, a expor, de forma articulada, os fundamentos que me conduzem a esta conclusão.

I. DA MITIGAÇÃO DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA E A SUPREMACIA DO CONTROLE JURISDICIONAL

O primeiro e mais robusto fundamento para a reforma da sentença reside na interpretação conferida ao artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. O dispositivo legal estabelece um prazo para que o proprietário do veículo, notificado de uma autuação, identifique o condutor infrator, sob pena de ser considerado responsável pela infração. O juízo de origem, ao validar a tese do DETRAN/MT, tratou tal prazo como absoluto, estendendo seus efeitos preclusivos à esfera judicial.

Contudo, perfilho o entendimento, já consolidado e pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, de que o decurso do prazo para a indicação administrativa do condutor gera, tão somente, a
preclusão na esfera administrativa
. Tal instituto de direito processual administrativo, concebido para conferir estabilidade e celeridade aos procedimentos da Administração Pública, não tem o condão de suprimir o direito fundamental da parte de buscar no Poder Judiciário a tutela de seu direito e a produção de provas para demonstrar a verdade dos fatos.

Impedir o proprietário de comprovar, em juízo, que não era o condutor do veículo no momento da infração, equivaleria a uma violação direta ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição
, cláusula pétrea insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A presunção de responsabilidade do proprietário, decorrente de sua inércia administrativa, é, portanto, uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, e pode, sem qualquer dúvida, ser ilidida por prova em contrário produzida em um processo judicial, onde o contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados. A via judicial não pode ser vista como uma mera instância revisora de formalidades administrativas, mas sim como o lócus por excelência para a apuração da verdade material, sobrepondo-se à verdade meramente formal que porventura se tenha consolidado administrativamente.

Nesse contexto, a sentença recorrida comete um equívoco fundamental ao dar contornos de preclusão judicial a um instituto de natureza puramente administrativa, fechando as portas do Judiciário a uma pretensão legítima e devidamente instruída com elementos de prova. O direito não pode se contentar com uma punição aplicada a quem, comprovadamente, não deu causa à infração, sob o pretexto de um formalismo temporal superado pela garantia de acesso à justiça.

II. DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL E DA FORÇA PROBATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE TERCEIRO

Intimamente ligado ao ponto anterior, o processo judicial, sobretudo no âmbito do direito sancionador, deve ser orientado pela busca incessante da
verdade real
. O objetivo do sistema de justiça não é a mera aplicação cega da lei a uma situação formalmente descrita, mas a justa composição da lide, punindo-se quem efetivamente praticou a conduta reprovável.

No caso dos autos, o Recorrente apresentou um elemento de prova de considerável força: a declaração manuscrita de sua filha, Dalila Vilela Guimarães (ID 349185900), na qual ela não apenas narra as circunstâncias em que utilizou o veículo, mas assume, de forma inequívoca, a autoria das infrações. Trata-se de um ato que, longe de lhe trazer qualquer benefício, acarreta-lhe um ônus significativo: a imputação de 9 pontos em sua CNH e a responsabilidade pelo pagamento das multas correspondentes.

Este tipo de declaração, em que um terceiro admite um fato contrário ao seu próprio interesse, assemelha-se materialmente à
confissão
, um dos meios de prova mais robustos em nosso ordenamento. A espontaneidade e a onerosidade da admissão conferem a ela um elevado grau de credibilidade. Ignorar tal prova em detrimento de uma presunção legal relativa seria chancelar uma injustiça manifesta, punindo o proprietário do veículo, que se encontrava em outra localidade, enquanto a verdadeira infratora permaneceria imune às consequências de seus atos. O Poder Judiciário não pode e não deve se tornar refém de presunções quando a prova dos autos aponta, de maneira clara e convincente, em direção à verdade material dos fatos. A declaração, portanto, é prova mais do que suficiente para demonstrar que o Recorrente não estava na condução do veículo.

III. DO FORMALISMO EXCESSIVO E A INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A sentença fundamentou a improcedência do pedido, em grande parte, na ausência de
reconhecimento de firma
na declaração particular apresentada. Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, tal exigência representa um
formalismo excessivo e desproporcional
, que contraria frontalmente os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais.

O artigo 2º da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, estabelece que o processo orientar-se-á pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. Impor uma solenidade cartorária, como o reconhecimento de firma, para validar um documento particular cuja autenticidade sequer foi questionada pela parte contrária, é criar um obstáculo burocrático que desvirtua a própria razão de ser dos Juizados.

A presunção de autenticidade dos documentos particulares é a regra, conforme se extrai do sistema processual civil. O ônus de arguir a falsidade de uma assinatura ou do conteúdo de um documento recai sobre a parte a quem ele desfavorece. No caso em tela, o DETRAN/MT, em sua contestação (ID 349185907), em nenhum momento alegou fraude, falsidade ou vício na declaração; limitou-se a defender a preclusão administrativa e a presunção de responsabilidade do proprietário. Portanto, a exigência de reconhecimento de firma, imposta de ofício pelo julgador, constitui um rigorismo incompatível com a natureza do procedimento e com a busca pela efetividade da justiça. A prova documental é válida e deve ser plenamente considerada.

IV. DA DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO

O segundo pilar da decisão recorrida assenta-se na suposta necessidade de a condutora, Dalila Vilela Guimarães, integrar a lide na condição de litisconsorte passiva. O argumento é de que a sentença a atingiria, nos termos do artigo 506 do CPC. Novamente, a conclusão do juízo de origem revela-se equivocada.

A presente ação versa sobre uma
obrigação de fazer
cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o
DETRAN/MT
. O pedido do autor é para que a autarquia de trânsito retifique seus registros administrativos, transferindo a pontuação de um prontuário para outro. A relação jurídica processual controvertida se estabelece, portanto, entre o cidadão (proprietário) e o Estado (órgão de trânsito).

O instituto do litisconsórcio necessário visa a garantir que todos aqueles que possam ser juridicamente afetados por uma decisão judicial tenham a oportunidade de se defender. Contudo, no caso concreto, a terceira pessoa cujos interesses seriam atingidos — Dalila Vilela Guimarães — não apenas tem ciência da demanda como
expressamente consentiu
com o resultado que lhe será desfavorável (o recebimento da pontuação). Sua declaração (ID 349185900) funciona como uma anuência prévia e inequívoca aos efeitos da sentença. Não há lide entre pai e filha; há, ao contrário, uma convergência de vontades no sentido de corrigir um erro de imputação de responsabilidade. Exigir a citação de Dalila para, em juízo, apenas ratificar o que já declarou por escrito, seria um ato processual inútil, que apenas retardaria a solução do feito, em ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade. O consentimento documentado supre, para todos os efeitos, a necessidade de sua integração ao polo passivo.

V. DOS ROBUSTOS INDÍCIOS DE FALHA NA NOTIFICAÇÃO

Como se não bastassem os fundamentos já expostos, há nos autos um forte indício de vício no próprio procedimento administrativo, o que, por si só, já seria suficiente para abalar a presunção de sua legitimidade. Ao analisar o "Extrato de Veículo" juntado pelo próprio Recorrido (ID 349185913, p. 34), na seção "Historico AR(Correios)", observa-se que, para as notificações das infrações em tela, os campos destinados ao "Numero AR" estão preenchidos com a sequência
"000000000"
.

Este dado é extremamente relevante. A ausência de um código de rastreamento válido dos Correios (Aviso de Recebimento - AR) gera uma dúvida mais do que razoável sobre a efetiva expedição e, consequentemente, sobre a entrega das notificações ao Recorrente. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento, consolidado na Súmula 312, de que a dupla notificação é obrigatória e que, para a sua validade, basta a comprovação da remessa postal, a completa ausência de um registro de postagem válido compromete essa comprovação. O registro "000000000" não demonstra o envio; pelo contrário, sugere uma falha no sistema de registro da própria autarquia.

Sem a devida notificação, o Recorrente foi privado de seu direito de defesa na esfera administrativa, o que inclui o direito de indicar o condutor no prazo legal. Este
cerceamento de defesa
reforça a necessidade de acolhimento do pedido na via judicial, pois foi a própria falha do aparato estatal que contribuiu para a situação que ora se busca corrigir.

VI. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

Por fim, a manutenção da sentença recorrida implicaria uma grave ofensa aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, que devem nortear a aplicação de qualquer sanção pelo Estado. O Recorrente é portador de uma Permissão Para Dirigir e exerce a profissão de jardineiro, atividade que, razoavelmente, depende de locomoção motorizada para ser exercida com eficiência.

A manutenção da pontuação em seu prontuário, por infrações que ficou comprovado não ter ele cometido, resultará na
perda de sua habilitação
e na obrigação de reiniciar todo o oneroso e demorado processo de formação de condutor. Tal consequência é manifestamente desproporcional quando confrontada com a prova de que ele não foi o infrator. Estar-se-ia a punir um inocente com uma penalidade de extrema gravidade, que afeta diretamente seu direito fundamental ao exercício de sua profissão e sua subsistência. O direito sancionador moderno, incluindo o direito de trânsito, baseia-se na
culpa subjetiva
, ou seja, a sanção deve recair sobre quem efetivamente praticou a conduta ilícita. Permitir que a penalidade atinja o Recorrente seria subverter essa lógica fundamental da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau (ID 349185917) e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial.

Determino, em consequência, que o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
proceda à transferência integral da pontuação (9 pontos) decorrente dos Autos de Infração de Trânsito
DT000J204W
e
DT000J204V
, para o prontuário da condutora
DALILA VILELA GUIMARÃES
, excluindo-a em definitivo do registro do Recorrente,
JOSÉ HIPÓLITO GUIMARÃES
, e adotando todas as medidas necessárias para o desbloqueio de seu prontuário e a consequente emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, se por outro motivo não houver impedimento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026